Tribunal: STF
Processo: Pet 7990
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PARLAMENTAR – PRERROGATIVA DE FORO – ALCANCE. A competência do Supremo Tribunal Federal, considerada prática de crime comum, pressupõe delito cometido no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado.



    MANDATO PARLAMENTAR – LICENÇA – PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INSUBSISTÊNCIA. A superveniência de licença do parlamentar para o desempenho de cargo diverso daquele gerador da prerrogativa de função torna insubsistente a competência do Supremo, considerada a ausência de vinculação do delito com o cargo atualmente desempenhado.